Tribunal: TJMT
Processo: 1020864-88.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020864-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO - CPF: 947.827.501-10 (AGRAVANTE), DERLI MARQUEZIN - CPF: 787.576.069-00 (AGRAVADO), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 59, §1º, IX DA LEI N. 8.245/91. AUSÊNCIA DE GARANTIA LOCATÍCIA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança que deferiu a liminar para desocupação do imóvel, nos termos do art. 59, §1º, IX da Lei do Inquilinato, independentemente de caução, sob o fundamento de inadimplemento contratual superior a três meses e ausência de garantia locatícia.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso seria inadmissível por ausência de preparo e de peças obrigatórias; (ii) saber se a existência de pagamentos realizados à ex-cônjuge do locador descaracterizaria a mora locatícia; (iii) saber se os vícios estruturais e ausência de alvará comprometeriam a exigibilidade da obrigação; (iv) saber se é possível dispensar a caução de três meses de aluguel prevista na Lei do Inquilinato.

III. Razões de decidir

As preliminares de deserção e ausência de peças obrigatórias foram afastadas, pois houve efetiva juntada de comprovante de preparo e os autos tramitam eletronicamente, dispensando a apresentação das peças mencionadas no art. 1.017, I, do CPC.

A concessão de liminar de desocupação encontra amparo legal expresso no art. 59, §1º, IX da Lei n. 8.245/91, tratando-se de exceção processual legítima que dispensa a prévia oitiva do réu em caso de inadimplemento e ausência de garantia locatícia.

A inadimplência locatícia restou demonstrada documentalmente pelo recorrido, que anexou notificações e mensagens comprovando a mora a partir de agosto de 2024.

A alegada existência de problemas estruturais no imóvel, a suposta realização de benfeitorias sequer foram arguidas junto ao juízo de origem, não

podendo ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instancia.

A jurisprudência pátria, incluindo precedentes desta Corte, admite a dispensa da caução exigida pelo art. 59, §1º da Lei do Inquilinato, quando a dívida supera o valor de três alugueis mensais, como se verifica in casu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento:

“É admissível a dispensa da caução prevista no art. 59, §1º, IX da Lei n. 8.245/91 quando demonstrado que o contrato está desprovido de garantia locatícia e que a dívida locatícia supera o montante equivalente a três meses de aluguel.”

“A concessão de liminar de desocupação em ação de despejo fundada na inadimplência contratual não exige prévia oitiva do réu, desde que preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 8.245/1991, art. 59, §1º, IX; CPC, arts. 1.015, I; 1.017; 300; 9º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1012776-66.2022.8.11.0000; STJ, AgRg na AR 5.232/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22/06/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valdeci Rodrigues Simplício, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis com pedido liminar, ajuizada por Derli Marquezin, deferiu o pedido de liminar formulado para que o(a) requerido(a) desocupe voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, o imóvel situado na Rua da Piaba, n. 220, bairro Águas Claras, em Sapezal, sob pena de sua retirada forçada.

Inconformado, narra o agravante, em suma, que a decisão agravada merece reforma posto que opera negócio de lanternagem, mecânica e ferro-velho, com diversos veículos de clientes no imóvel, conforme fotografias anexas aos autos, bem como que a desocupação imediata é inviável, acarretando perdas econômicas significativas e danos a terceiros.

Segue sustentando que a decisão agravada não demonstrou a urgência necessária para a concessão da liminar, conforme artigo 300 do CPC, pois a inadimplência é controversa, com provas de pagamentos à ex-cônjuge do agravado, bem como a precariedade do imóvel, atestada pela notificação municipal, compromete a exigibilidade do aluguel no valor pleiteado.

Afirma que a motivação do despejo parece decorrer de uma disputa conjugal do agravado, conforme áudio anexo, configurando abuso de direito (artigo 187, Código Civil).

Ressalta que a execução da liminar causará a interrupção do negócio do agravante, com prejuízo econômico e impacto a terceiros, enquanto a suspensão não gera dano significativo ao agravado. De outro norte, a suspensão da liminar é reversível, pois os direitos do agravado permanecem protegidos, com possibilidade de cobrança dos valores devidos no curso do processo. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
296629878
).

A parte agravada apresentou contraminuta (id.
301596359
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis com pedido liminar, ajuizada por Derli Marquezin em face de Valdeci Rodrigues Simplicio, alegando o autor que firmou com o réu contrato de locação, com valor mensal de R$ 3.500,00, pactuado para vigorar entre 15/09/2023 e 10/09/2024.

Aduziu que o réu se tornou inadimplente a partir de agosto de 2024, mesmo após ter sido formalmente notificado acerca da não renovação contratual.

Sustentou que, não obstante as diversas tentativas de cobrança e propostas de composição amigável, o réu manteve-se indevidamente no imóvel.

Ressaltou, ainda, que houve sublocação não autorizada de parte do imóvel, em afronta direta às cláusulas contratuais.

Apontou a existência de inadimplência também quanto a encargos locatícios, como a taxa de água, sendo que o débito total atualizado, incluindo aluguéis e encargos, alcança o montante de R$ 84.060,31.

Por fim, pleiteou, a concessão de tutela liminar para a desocupação imediata do imóvel, a procedência da ação para decretação do despejo e a condenação do réu ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos, bem como daqueles que se vencerem no curso da demanda e danos morais.

O douto magistrado
a quo
, deferiu liminarmente a desocupação do imóvel situado na Rua da Piaba, nº 220, bairro Águas Claras, Sapezal/MT, no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de despejo compulsório.
A decisão agravada, constante no id. 194414244, considerou presentes os requisitos do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/1991, destacando a ausência de garantia locatícia e a inadimplência superior a cinco meses, no valor de R$ 13.525,00, sendo desnecessária a caução por entender superado o patamar equivalente a três alugueis mensais (R$ 10.500,00).

Contra essa decisão, se insurge o requerido. Em suas razões recursais (id. 295648888), o agravante alega, em síntese: a nulidade da decisão por violação ao contraditório e ampla defesa, eis que concedida
inaudita altera pars
; a inexistência de urgência e
periculum in mora
; a existência de controvérsia quanto à dívida, pois teria realizado pagamentos diretamente à ex-cônjuge do recorrido; a existência de problemas estruturais no imóvel, os quais comprometeriam a exigibilidade dos alugueis; o direito à indenização por benfeitorias realizadas; e a não observância ao direito de preferência na renovação contratual. Requereu, ao final, o provimento do recurso com o efeito suspensivo ativo para suspender a liminar de desocupação. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 301596359, o recorrido Derli Marquezin suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo e ausência de peças obrigatórias (art. 1.017, I, CPC). No mérito, defende a legalidade da decisão agravada, sustentando que: (i) há farta prova da inadimplência a partir de agosto de 2024; (ii) os supostos pagamentos feitos à ex-cônjuge são anteriores à mora e sem comprovação documental; (iii) inexistem provas de benfeitorias ou dos alegados problemas estruturais; (iv) a caução é dispensável diante do valor da dívida e (v) não houve qualquer violação ao direito de preferência. Requereu o desprovimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, passo, pois, ao exame das preliminares suscitadas nas contrarrazões.

Aduz o recorrido, inicialmente, a deserção do agravo, ante a suposta ausência de comprovação do preparo recursal. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que no id.
295701896 consta
certidão informando que foi realizado em
26.06.2025
o pagamento do preparo do recurso no valor de
R$ R$392,36
número da guia
95408.999.06.2025-0, o que afasta, portanto, a deserção.

Outrossim, no que se refere à alegada inobservância aos requisitos formais do art. 1.017, I, do CPC, igualmente não assiste razão ao recorrido. É entendimento consolidado, inclusive pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, sendo os autos eletrônicos, não há obrigatoriedade de juntada das peças descritas no
caput
do artigo supramencionado, bastando declaração de sua dispensa. Diante disso,
rejeito ambas as preliminares.

Superada tal questão, passo a analise do mérito recursal. Assim,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC c/c art. 59, §1º, da Lei n. 8.245/1991, para determinar que o réu desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório
.

Quanto à concessão da liminar de desocupação, convém destacar
que o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel quando houver inadimplemento de alugueis e o contrato não estiver garantido por qualquer das modalidades previstas no art. 37 da referida Lei. O dispositivo legal exige, ainda, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, ressalvando-se que a jurisprudência tem admitido a dispensa dessa caução quando o valor da dívida supera manifestamente tal quantia.

No caso dos autos, restou incontroverso que o contrato de locação não dispunha de garantia locatícia vigente e que o valor da dívida declarada alcançava R$ 13.525,00, superando, portanto, os três alugueis mensais (R$ 10.500,00), o que, à luz da jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais, autoriza a dispensa da caução.

O agravante alega ter realizado pagamentos diretamente à ex-cônjuge do agravado, por orientação deste último. No entanto, não acostou aos autos prova inequívoca de tais pagamentos, tampouco indicação dos valores e datas, limitando-se a menções genéricas e documentos desconexos.

A mera alegação de pagamento em espécie à convivente do locador, desacompanhada de recibos, é insuficiente para afastar a presunção de veracidade dos valores apresentados pelo recorrido, sobretudo quando este junta notificações extrajudiciais e
prints
de mensagens que corroboram sua narrativa.

Quanto as supostas irregularidades estruturais do imóvel, tenho que tal insurgência não se revela apta a infirmar o juízo de urgência formulado, até porque são matérias referentes ao mérito da demanda originaria, devendo ser alegada e debatida nos autos da ação principal.

De igual modo, insta consignar que, a alegada irregularidade no recolhimento das custas iniciais pelo recorrido, a existência de benfeitorias realizadas no imóvel pelo agravante, somada à pretensão do exercício do direito de preferência ou renovação contratual, sequer foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, não podendo ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instancia.

Dessa forma, constata-se que a decisão agravada encontra respaldo legal e jurisprudencial, inexistindo motivos para sua reforma.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Posto isso, conheço, em parte, do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025